Tribunal: TJMT
Processo: 1042416-83.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042416-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGATHA RENATA DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 047.191.261-11 (APELADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), PERRENGUE MATO GROSSO COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 34.365.381/0001-24 (APELANTE), BARBARA APARECIDA GOMES PRADO - CPF: 058.168.671-30 (ADVOGADO), JENIFER SENA DE MATTOS registrado(a) civilmente como JENIFER SENA DE MATTOS - CPF: 069.112.209-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA
.
VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA
NÃO DEMONSTRADA
.
INEXISTÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA
PARTE
ENVOLVIDA
.
CENA
DESFOCADA E PLACA DO VEÍCULO ILEGÍVEL. FATO VERÍDICO E DE INTERESSE PÚBLICO.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.

ATO LÍCITO.
ART. 20 DO CC.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso
em

e
xame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$15.000,00 em razão da divulgação, em perfil de rede social com ampla audiência, de vídeo retratando discussão de trânsito envolvendo a autora, com alegada violação à imagem, honra e repercussões negativas em sua vida pessoal e profissional.

II.
Questão em discussão

Verificar
se a divulgação, em rede social, de vídeo retratando fato verídico ocorrido em via pública, sem autorização da pessoa envolvida, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais
e
estabelecer se a conduta do réu está amparada pelo exercício regular do direito de informar.

III.
Razões de decidir

A liberdade de informação e de manifestação é constitucionalmente assegurada, devendo ser harmonizada com os direitos da personalidade mediante observância da proporcionalidade.

O art. 20 do
CC
admite a restrição à divulgação da imagem quando houver atingimento à honra

ou

utilização indevida da imagem.

O fato divulgado é verídico, pois a própria autora admite o envolvimento em discussão de trânsito ocorrida em via pública.

O vídeo apresentado possui baixa resolução, foi gravado à distância, apresenta desfoque acentuado e não permite a identificação do rosto da autora, que aparece de costas.

A placa do veículo mostrado nas imagens é ilegível, inexistindo elemento apto a vincular objetivamente o automóvel à autora.

A publicação limita-se à divulgação de acontecimento de interesse informativo local, sem expressões ofensivas, juízo depreciativo, intuito de vingança, exploração sensacionalista ou extrapolação narrativa dos fatos.

Ausente a possibilidade de identificação inequívoca da autora, não se configuram violação à imagem, ofensa à honra ou ato ilícito indenizável.

Caracterizado o exercício regular do direito de informar, afasta-se o dever de reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela dos direitos da personalidade exige demonstração de efetiva exposição identificável ou lesão concreta à honra, à imagem ou à respeitabilidade.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e autoriza a improcedência da demanda, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização julgada procedente para condenar o réu
ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante
sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu no exercício regular do direito de informar, limitando-se a reproduzir fato verídico ocorrido em via pública.

Aponta a ausência de identificação,
argumentando que o vídeo possui baixa qualidade, foi gravado à distância e com desfoque ("
Blur
"), impossibilitando a identificação inequívoca da apelada pelo público em geral.

Afirma que
arquivou voluntariamente o conteúdo assim que recebeu a notificação extrajudicial, antes mesmo da citação.

Assegura que
não pode ser responsabilizado pelos comentários de internautas na publicação.

Requer
que seja julgado improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório para R$2.000,00.

Nas Contrarrazões, a apelada defende que o vídeo expôs sua imagem em momento de vulnerabilidade, permitindo sua identificação por conhecidos e clientes, o que abalou sua honra e saúde emocional.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, narrando que, em
14-5-2025
,
o réu publicou, em seu perfil na rede social Instagram, que conta com aproximadamente 548 mil seguidores, conteúdo audiovisual na modalidade
reels
, no qual divulgou vídeo em que ela aparece envolvida em discussão decorrente de acidente de trânsito, inclusive com a exibição da placa de seu veículo, sem autorização.

Sustenta que a ampla repercussão da publicação lhe causou constrangimentos perante terceiros, com reflexos em sua vida pessoal e profissional, afirmando ter havido violação aos seus direitos à imagem e à honra.

Requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A demanda foi julgada procedente, com condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de
indenização
.

Por sua vez,
o apelante
alega
a inexistência de ato ilícito,
argumentando
que exerceu regularmente o direito de informar, limitando-se à divulgação de fato verídico ocorrido em via pública.

No caso, é incontroverso que os fatos descritos na publicação efetivamente ocorreram
, pois a
própria apelada admite ter se envolvido em discussão de trânsito que culminou em agressão física em via pública da Capital.

Ressalta-se
que
a liberdade de imprensa é constitucionalmente assegurada, desde que exercida com proporcionalidade e sem intenção deliberada de ofender, injuriar ou difamar.

O
art. 20 do

CC

dispõe:

“
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber,
se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
”.

Sobre o tema, Sílvio de Salvo Venosa
ensina
:

“
S
em dúvida, a imagem da pessoa é uma das principais projeções de nossa personalidade e atributo fundamental dos direitos personalíssimos. O uso indevido da imagem traz, de fato, situações de prejuízo e constrangimento.
No entanto, em cada situação é preciso avaliar se, de fato, há abuso na divulgação da imagem. Nem sempre a simples divulgação de uma imagem é indevida, doutra forma seria inviável noticiário televisivo, jornalístico ou similar
.”

No caso, o vídeo apresentado como prova do alegado
ato
ilícito possui baixíssima resolução, foi gravado
por terceiros
a

considerável

distância

e apresenta nítido desfoque dos envolvidos.

Além disso, o rosto da autora não é identificável, pois ela aparece de costas
na
filmagem. Da mesma forma, a placa do veículo mostra-se ilegível, inexistindo qualquer elemento apto a vinculá-lo diretamente à apelada.

Nesse contexto, verifica-se que a publicação não extrapolou os limites do
episódio
narrado, tampouco decorreu de interesse pessoal, intuito de vingança ou exploração sensacionalista.

Vale destacar, ainda,
que a postagem não contém expressões ofensivas desnecessárias, limitando-se à divulgação de fato de interesse público, sem violação a direitos fundamentais.

Portanto, a conduta do apelante configura exercício regular de direito, pois o
vídeo
divulgado é verídico, ocorreu em local público e a imagem veiculada não permite a identificação da autora ou de seu
veículo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA NA INTERNET - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO- DIREITO À HONRA
- APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 98, §3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
” A
divulgação de reportagem sobre fato noticiado em boletim de ocorrência contra diretor do SINE, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas no endereço eletrônico foram colhidas da autoridade policial. Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.
(N.U 0009283-
35.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
publicado
no DJE 15/05/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - PRECLUSÃO LÓGICA - INDEFERIMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM -
POSTAGENS EM PERFIS NO INSTAGRAM SUPOSTAMENTE OFENSIVAS À HONRA E À IMAGEM DA PARTE AUTORA - NÃO OCORRÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE RÉ - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
- IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. - Diante do recolhimento das custas processuais - "
venire
contra
factum

proprium
" - a concessão da assistência judiciária mostra-se dispensável - A liberdade de manifestação de pensamento é um direito fundamental, consagrado na Constituição Federal, e, nesse contexto, inafastável o reconhecimento de que a função informativa e de interesse público das postagens feitas pela parte ré em perfis no Instagram não violou o direito à imagem e à honra da parte autora - Os elementos presentes nos autos não apontam que a parte ré tenha extrapolado o exercício regular do direito de veicular informações de interesse público e a sua manifestação de pensamento, as quais são inerentes aos fatos envolvendo o falecimento de sua companheira supostamente em decorrência de procedimento estético realizado pela parte autora, conforme provas extraídas de processos da natureza criminal e cível em tramitação - É possível alterar a forma de arbitramento dos honorários
advocatícios para fixá-los de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando não houver condenação e o valor da causa for baixo - Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus".

(TJ-MG - Apelação Cível: 51686406820208130024, Relator.:
Des .
(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025).

(Sem destaque no original).

Assim, reconhecida a ausência de ato ilícito, resta prejudicada a análise das demais alegações, uma vez que o apelante, na condição de veículo de comunicação digital de caráter comunitário, limitou-se à divulgação de
acontecimento
verídico e de interesse informativo local.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso

para
julgar

improcedente a demanda. Por
consequência
, inverto o ônus
sucumbencial
, nos termos do
art
.
85, §2º do CPC, e fixo os honorários advocatícios em 10%
sobre o
valor atualizado da causa
,
com
exigibilidade
suspensa
,
em consonância com o art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026